Tribunal: TJMT
Processo: 0004968-91.2005.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004968-91.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR DANIEL ANTONIO CARLOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE MARIO RAMOS, vulgo "Ze do Burro" (VÍTIMA), EVA INEZ MAGALHÃES LEITE (ASSISTENTE), ELIANE IMACULADA TELES (ASSISTENTE), JOSE MARIO RAMOS - CPF: 083.640.924-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Odair Daniel Antônio Carlos, condenado pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal) à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa alegou que o julgamento do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, postulando a anulação do veredito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar sua anulação, em observância ao disposto no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantida pela Constituição Federal, sendo cabível a anulação do julgamento apenas quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.

4.

No presente caso, a decisão dos jurados encontra respaldo em elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, como depoimentos testemunhais, laudos periciais e reconhecimento formal do acusado como autor do crime.

5.

Havendo nos autos versões contraditórias, mas ambas amparadas por provas, prevalece o entendimento dos jurados, que possuem competência para optar pela versão que considerarem mais convincente, nos termos do princípio da íntima convicção.

6.

A ausência de fundamentação dos veredictos pelos jurados não implica nulidade, desde que a decisão esteja em sintonia com o contexto probatório, o que se verifica no caso.

7.

O pleito de nulidade da decisão com base em alegadas contradições dos depoimentos foi afastado, pois o relato das testemunhas revelou-se coeso e corroborado por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser anulado se manifestamente contrário à prova dos autos, não bastando a existência de teses contraditórias sustentadas por elementos probatórios.

2.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser preservada, salvo em casos de decisão arbitrária ou dissociada do contexto probatório.

3.

Jurados não estão obrigados a fundamentar suas decisões, sendo suficiente que estas sejam compatíveis com as provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, caput; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/03/2021; TJ-MT, Ap. 167661/2016, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 15/12/2017; TJ-MT, Ap. 166155/2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 15/09/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Odair Daniel Antônio Carlos
, tirado em face da decisão que o condenou como incurso no crime do artigo 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela cassação da decisão dos jurados, porquanto entende ter sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do apelo, em virtude da preclusão e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 233085706).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 234177178).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

De início, em contrarrazões, o Ministério Público suscita a preliminar de preclusão consumativa por se tratar de matéria já apreciada em Recurso em Sentido Estrito, requerendo, dessa forma, o não conhecimento do apelo.

Pois bem, sem razão.

De fato, esta Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 426, em sessão datada em 14/02/2023, sob relatoria do Des. Pedro Sakamoto, manteve a decisão de pronúncia e, por conseguinte, a possível existência das qualificadoras descritas na inicial acusatória, conforme acórdão ementado,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMIDÍCIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo o acusado ser submetido ao juiz natural do feito, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Faz-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiver amparada em nenhum elemento dos autos.”

Ocorre que, naquela oportunidade falava-se de indícios, e não de comprovação indene de dúvidas acerca da autoria.

Tanto que, após o mencionado recurso, o apelante foi levado a julgamento perante o Tribunal do Júri e
, após a análise conjugada de todas as provas produzidas nestes autos, os jurados entenderam pela condenação de Odair, com o afastamento da qualificadora trazida na denúncia.

No mesmo sentido, trago decisão deste e. Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DAS QUALIFICADORAS, AS QUAIS FORAM APRECIADAS E JULGADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUANTO A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – RESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência das qualificadoras e não a sua comprovação indene de dúvidas, a qual compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, tanto é que, no caso destes autos, após o apelante ser levado a julgamento pelos jurados, estes acabaram por reconhecer uma das qualificadoras (recurso que impossibilitou a defesa da vítima – 7o quesito) e afastar a outra (motivo torpe – 6o quesito), não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato do recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quando à existência de indícios das qualificadoras. Preliminar rejeitada. [...] (N.U 0013483-42.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”

Logo, não se pode falar em preclusão consumativa pelo simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia.

Pelo exposto, rejeito a preliminar e passo para a análise meritória.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara

Como asseverado, a defesa pugna pela anulação do julgamento ao argumento de que, ao considerar Odair Daniel Antônio Carlos como incurso no crime de homicídio simples, o conselho de sentença decidiu de modo manifestamente contrário à prova dos autos.

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
"anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos"
(STJ, HC n. 538.702/SP).

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois, conforme se demonstrará, a decisão encontra-se respaldada pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, bem como pelos laudos periciais.

O recorrente foi denunciado pelo seguinte fato, conforme Id. 155512830,
in verbis
:

“[...] No dia 29 de setembro de 2001, por volta das 21:00 horas, a vítima José Mário Ramos (brasileiro, convivente, natural de Cáceres-MT), caminhava pela Rua Alemar Mascarenhas, quadra 05, em frente a casa 01, no Bairro Liberdade, nesta capital, comenos em que foi interceptada pelo denunciado que, fazendo uso de uma arma de fogo, lhe efetuou diversos disparos, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 18/21, que foram a causa eficiente de sua morte.

Não se descortinou até o presente momento o motivo do crime, pelo que, entende-se que foi o homicídio cometido por motivo fútil porquanto, se o pequeno motivo é considerado fútil, sua ausência, com mais razão, também o é.

E ainda, vale ressaltar que a vítima estava totalmente desarmada e não esperava o ataque, enquanto o agente fez uso de arma de fogo, e efetuou diversos disparos, de onde de conclui que foi o homicídio cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. [...]”
(destaquei).

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial de necrópsia, e pelas provas orais colhidas.

A autoria delitiva por parte do recorrente também resta cabalmente comprovada com base nos elementos de prova produzidos em ambas as fases da persecução penal.

O apenado foi ouvido em sede policial, ocasião em que disse que conhecia a vítima apenas de vista e não saberia dizer quem cometeu o delito, conforme Id. 155512831 – Pág 15.

A testemunha Creonice Leite, irmã adotiva do ofendido, narrou sob Id. 155512831 - Pág. 44,
in verbis
:

“Que; a declarante comparece nesta delegacia atendendo intimação da autoridade policial para prestar esclarecimento do interesse da justiça referente ao crime de Homicídio em que foi vítima JOSÉ MÁRIO RAMOS vulgo ‘ZÉ DO BURRO’ fato ocorrido no mês de setembro dia 29 (vinte e nove) do ano de 2001;
QUE no dia dos fatos por volta das 20:00 horas aproximadamente estava a declarante em sua residência mais precisamente na área externa de sua residência quando avistou do local onde se encontrava JOSÉ MARIO RAMOS passando em frente a sua residência cumprimentando a declarante dando um aceno com a mão; Que passado poucos minutos a declarante escutou dois disparos de arma de fogo
; Que a declarante saiu em frente a sua residência para ver o que estava acontecendo e naquele mesmo momento avistou um elemento desconhecido que trajava um short e camiseta ambos trajes escuros; Que a declarante viu quando tal elemento disparou por mais três vezes a arma que estava portando contra o chão;
Que passado dez minutos aproximadamente a declarante ficou sabendo que o elemento que estava com a arma que fora visto pela declarante de longe foi quem atirou em JOSÉ MÁRIO RAMOS o qual acabou vindo a óbito
; Que JOSÉ MARIO era usuário de drogas, tinha passagem pela polícia porém a declarante não sabe os motivos que levaram tal elemento a ceifar a vida de JOSÉ MARIO o qual perante seus familiares era uma ótima pessoa; Que depois de ocorrido esse fato a declarante até a presente data não sabe informar quem matou JOSÉ MARIO inclusive a mulher em companhia de filhos que moravam com JOSÉ MARIO, desapareceu; Que a mulher que morava em companhia com JOSÉ MARIO chama-se SIRLEY e a mesma é procedente da cidade de Poconé-MT, sendo que depois do crime a mesma desapareceu; Que perguntado a declarante as características da pessoa que matou JOSE MARIO disse a declarante ser um elemento estatura médica, porte físico forte, de cor escura, provavelmente maior de idade; Que apresentado neste ato a declarante a foto contida no Prontuário Civil de DANIEL EUDARDO DOS SANTOS de fls 66 do I.P 203/01 a declarante afirma não ser a pessoa acima mencionada autor do crime; Esclarece no entanto a declarante que DANIEL EDUARDO DOS SANTOS é irmão da SIRLEY, sendo que o mesmo também desapareceu do Bairro Osmar Cabral depois do crime; Que a declarante não sabe informar a ocupação de DANIEL EDUARDO DOS SANTOS o qual por esses dias fora visto pela declarante no Bairro Osmar Cabral entrada do bairro Liberdade; Que DANIEL quando vê a declarante costuma encará-la de forma grosseira aparentando ter algo contra a declarante”
(destaquei).

Posteriormente, sob Id. 155512831 - Pág. 67, Creonice Leite realizou o reconhecimento formal do recorrente como o autor do crime em 4.8.2004.

Ocorre que, após o reconhecimento, o réu manifestou o desejo de ficar em silêncio. Já em juízo, aduziu que no dia do crime estava no bar do “Tatão” junto com seu filho; asseverou que não tinha motivos para fazer isso com a vítima e que jamais o faria, alegando que só uma vez teve uma “encrenca”, pois atirou em um rapaz por causa de seu outro filho e, desde então, tudo que acontecia no bairro “jogam pra cima dele”; também, disse que é conhecido por Daniel e que não é “armeiro”, mas “gambiarrista”, que consertava armas, mas parou (Id. 155512860)

Perante autoridade judicial, Creonice afirmou que no momento fatídico viu um indivíduo efetuando os disparos, e viu até mesmo “
foguinhos no chão
”, mas que naquela oportunidade pensou que a pessoa estivesse atirando no chão ou em um cachorro, não dando a devida importância, mas depois soube que era o seu familiar que foi “
baleado
” e, então, identificou o recorrente como o autor do delito. Afirmou que compareceu à Delegacia e efetuou o reconhecimento formal do acusado, reconhecendo-o “
de pronto
” e não teve dúvidas, ou seja, ratificando o termo de reconhecimento de pessoa, conforme Id. 155512831.

Inclusive, vale dizer que a defesa alegou que os depoimentos da Sra. Creonice não possuem veracidade, aduzindo que a testemunha não estava no local dos fatos e trouxe versões contraditórias aos autos.

Contudo, a argumentação não prospera, uma vez que, como bem visto, o relato de Creonice se revelou fiel e coeso, já que a referida testemunha repetiu em Juízo as informações prestadas na seara policial.

Ainda, a testemunha Jocildo Pereira da Costa, primo da vítima, afirmou que o ofendido e o réu se conheciam e tinham intimidade, fato este negado pelo recorrente.

Da análise do conjunto fático probatório, não se chega à conclusão apresentada nas razões recursais, haja vista que, amparando a decisão dos jurados, tem-se que a autoria delituosa restou perfeitamente evidenciada.

Pois bem, entende o STJ,
in verbis
:

“(...) 3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri mostrou-se dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no DJe de 29.03.2021).

Colaciono os precedentes deste e. Sodalício nesse sentido,
in verbis
:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]” (TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025